Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-24.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4o DA LEI 13.654/2018. ACOLHIDA. POSICIONAMENTO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Federal no 13.654/2018 revogou a majorante do roubo praticado mediante utilização de arma branca (art. 157, § 2o, I do CP), mas incorreu em vício procedimental, devendo ser declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4o da aludida lei por manifesta violação ao art. 58, § 2o, inc. I, da CF. Nesse sentido é a posição do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão n.1134967, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJe 08/11/2018. Pág.: 33).

2. O delito cometido mediante grave ameaça com o uso de arma branca detém maior reprovabilidade, pois causa maior temor nas vítimas em virtude da aptidão para causar lesões corporais graves e, até mesmo, a morte, devendo ser aplicada a majorante prevista art. 157, § 2o, I do CP hábil a exasperar a pena na terceira fase da dosimetria.

3. Apelação conhecida e desprovida.